Tribunal: TJDFT
Processo: 0716038-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716038-31.2024.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A RECORRIDO: EDILVANIA DA SILVA MEIRELES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Embargos de terceiro. Domínio do bem transferido a terceiro. Honorários sucumbenciais. Princípio da causalidade. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível em face da sentença que julgou procedente o pedido em Embargos de Terceiro para retirar a constrição judicial sobre veículo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios e as custas processuais devem ser suportados pela parte embargante, ou pela parte embargada. III. Razões de decidir 3. O Tema Repetitivo 872, do STJ, estabelece que, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada quando, tendo ciência da transmissão do bem para terceiro, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora do bem, em respeito ao princípio da causalidade. 4. O Enunciado de Súmula n. 303, do STJ, dispõe que os honorários advocatícios serão devidos àquele que causar a constrição indevida dos Embargos de Terceiro. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a sentença que condenou a parte embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 2. Nos embargos de terceiro acolhidos para desconstituir restrição judicial, os honorários advocatícios serão suportados pela parte embargada que, ciente da transmissão do bem, insistir na impugnação ou recurso, conforme a tese fixada no Tema Repetitivo 872, do STJ.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1452840/SP, Rel.: Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.9.2016; TJDFT, Acórdão 1954120, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 5.12.2024 e TJDFT, Acórdão 1847143, Rel.: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 11.4.2024. O recorrente aponta violação aos artigos 85, §§ 2o e 10, e 86, ambos do Código de Processo Civil, 123, §1o, do CTB, bem como ao enunciado 303 da Súmula do STJ, sustentando que a causalidade deve recair única e exclusivamente em desfavor do próprio autor dos embargos de terceiro, que ocasionou a constrição do seu automóvel em razão de não ter realizado a transferência no prazo legal. Aduz ser indevida a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios pelo recorrente, uma vez que em momento algum deu causa a presente ação, e sim, somente buscou o judiciário a fim de ter seus direitos reconhecidos na ação de busca e apreensão. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TJSC como paradigma. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, assim como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR – OAB/MS 8.125. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 85, §§ 2o e 10, e 86, ambos do Código de Processo Civil, e 123, §1o, do CTB, e quanto ao invocado dissídio jurisprudencial. Com efeito, “A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à análise da causalidade e à incidência da verba honorária demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.819.751/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 303 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Por fim, no que tange ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003